Tribunal: TJES
Processo: 0008959-68.2018.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008959-68.2018.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO VARANDAS DO MAR

APELADO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. INSTALAÇÃO DE APENAS UM HIDRÔMETRO NO CONDOMÍNIO. PEDIDO RECONVENCIONAL. ACOLHIMENTO. RECÁLCULO DA TARIFA COM BASE NO CONSUMO REAL. TARIFA PROGRESSIVA. RECURSO PROVIDO.

1)
Como é de conhecimento ordinário, o Superior Tribunal de Justiça, em 2010, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n° 1.166.561/RJ (Tema 414), definiu “
não ser lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local
”.

2)
A par disso, decidiu a Corte Superior que “sendo ilícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local (consoante o estabelecido no Recurso Repetitivo REsp n. 1.166.561/RJ) [...], a cobrança da tarifa deverá ser implementada pelo consumo real aferido no hidrômetro, sendo aplicado o mesmo critério (o consumo global aferido no hidrômetro) para obtenção do cálculo e inserção nas faixas progressivas de consumo, pelo que deve ser desconsiderado o número de economias no imóvel, nos termos do que foi também decidido pela Primeira Seção no julgamento referido REsp n. 1.166.561/RJ.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.935.119/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 4/10/2021, DJe de 4/11/2021)

3
)

A apuração pretérita por nova metodologia de cobrança não implica violação ao princípio do ato jurídico perfeito.

4
)
Pedido reconvencional julgado procedente.

5
)
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia a aferir a procedência do pedido reconvencional, tendente a alterar a forma irregular de cobrança de tarifa de água, na hipótese de único hidrômetro no imóvel, pelo valor de consumo global de água, de acordo com a aplicação da tabela progressiva, nos termos da Súmula n° 407/STJ.

De plano, sem maiores digressões, verifica-se que a sentença de improcedência não se encontra em harmonia com a pacífica orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça desta Corte.

Como é de conhecimento ordinário, o Superior Tribunal de Justiça, em 2010, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n° 1.166.561/RJ (Tema 414), definiu
“não ser lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local.”

A par disso, decidiu a Corte Superior que “
sendo ilícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local (consoante o estabelecido no Recurso Repetitivo REsp n. 1.166.561/RJ)
[...]
,
a cobrança da tarifa deverá ser implementada pelo consumo real aferido no hidrômetro, sendo aplicado o mesmo critério (o consumo global aferido no hidrômetro) para obtenção do cálculo e inserção nas faixas progressivas de consumo, pelo que deve ser desconsiderado o número de economias no imóvel
, nos termos do que foi também decidido pela Primeira Seção no julgamento referido REsp n. 1.166.561/RJ.”
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.935.119/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 4/10/2021, DJe de 4/11/2021)

A propósito, outros precedentes do STJ e também deste Tribunal:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ÓBICES DE ADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 280/STF, 5/STJ E 7/STJ. INAPLICABILIDADE. FORNECIMENTO DE ÁGUA. TARIFA MÍNIMA MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE UNIDADES AUTÔNOMAS (ECONOMIAS). EXISTÊNCIA DE ÚNICO HIDRÔMETRO NO CONDOMÍNIO. IMPOSSIBILIDADE. TARIFA PROGRESSIVA. CABIMENTO. SÚMULA 407/STJ. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. CONDOMÍNIOS. CONSUMO. CÁLCULO. CONSUMO REAL AFERIDO. REGIME HÍBRIDO. NÃO CABIMENTO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. [...]
IV - Em sede de repetitivo, esta Corte firmou entendimento de não ser lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local. Ainda, é legítima a cobrança da tarifa de água fixada de acordo com as categorias de usuários e as faixas de consumo, conforme o teor da Súmula 407 do Superior Tribunal de Justiça.

V - O precedente instaurado é no sentido de que a cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido e não pela multiplicação do consumo mínimo pelo número de economias. Dessa forma, nos casos do condomínios, a aplicação dos precedentes expostos acima impõe a seguinte conclusão:

caso exista apenas um hidrômetro a auferir o consumo global de água, deve ser aplicada a tabela progressiva, proporcionalmente ao consumo total medido, a fim de que, quanto maior o consumo, maior a tarifa a ser suportada pelo condomínio, de acordo com o escalonamento preestabelecido.

[...] VIII - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.846.922/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/5/2021, DJe de 27/5/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO RECONVENCIONAL – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE CRÉDITO PELA CONCESSIONÁRIA – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1
– De acordo com o art. 343 do Código de Processo Civil, “na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa”. No caso, o pedido reconvencional de pagamento de eventual diferença constatada entre o importe pago pelo autor no período calculado pelo sistema de economias, e aquele aferido pelo consumo real no mesmo período, é conexo com aqueles formulados na demanda principal. 2 – Esta c. Primeira Câmara Cível, já manifestou entendimento no sentido de que “se autorizada a apuração pretérita por nova metodologia de cobrança pelo consumo real do único hidrômetro para fins de restituição de eventuais valores cobrados a mais, também deve ser garantia da concessionária a cobrança que resultar em crédito a seu favor com a aplicação da tabela progressiva, cuja apuração deve ocorrer em liquidação de sentença, mediante perícia idônea”.
(TJES, Ac. 000828780200208080024, Relator: Janete Vargas Simões, Data de Julgamento 05/10/21, Primeira Câmara Cível,). (...)”. (Apelação Cível nº 5003407.32.2021.8.08.0021, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira – Publicado em 07/12/22).

CIVIL. APELAÇÃO. INSTALAÇÃO DE APENAS UM HIDRÔMETRO NO CONDOMÍNIO – COBRANÇA EXCESSIVA – PEDIDO RECONVENCIONAL – ACOLHIMENTO – NECESSIDADE DE RECÁLCULO SOB A METODOLOGIA DEFINIDA PELA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 – [...]
3 – Uma vez acolhido o pleito autoral de restituição dos valores pagos indevidamente pelo condomínio autor com base no consumo real e sendo lícita a cobrança por faixa de consumos, tal metodologia de cálculo deve incidir sobre todo o período de cobrança que é objeto da presente ação, respeitada a incidência de eventual prescrição, independente do alcance de saldo positivo ou negativo em relação ao requerente, sob pena de flagrante desequilíbrio contratual.
4 – Merece acolhimento o recurso interposto pela concessionária, a fim de que seja promovido o recálculo da tarifa com base no consumo real, com o propósito de aferir a existência de saldo positivo em relação à CESAN.” (TJES, Apelação Cível nº 0009361.52.2018.8.08.0021, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, Publicado em 01/03/23).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CESAN. COBRANÇA SERVIÇO FORNECIMENTO ÁGUA ESGOTO. RECONVENÇÃO PLEITEANDO REVISÃO DOS CÁLCULOS. POSSIBILIDADE. LAUDO PERICIAL. REGULARIDADE VERIFICADA. UTILIZAÇÃO DA TABELA PROGRESSIVA. SÚMULA 407 DO STJ. APELAÇÃO CONHECIDA e improvida. 1- Trata-se de Ação de Repetição de Indébito ajuizado pelo Condomínio do Ed. Dulce Santos Silva, que contém 21 (vinte e uma) unidades, sob a alegação de que como somente foi instalado um hidrômetro para medição do consumo de água, a CESAN não estaria respeitando o consumo real aferido para cobrança do serviço, mas aplicando a cobrança mínima de 210 m3 (10 m3 x 21) quando o consumo real não alcança tal patamar. 2- Como a presente demanda foi embasada na alegação de que a CESAN estaria realizando cobrança indevida, com base de cálculo ilegal apurado sobre o consumo presumido, deve ser considerada idônea a apresentação de reconvenção na qual a CESAN apresenta um verdadeiro contra-ataque pleiteando que os cálculos impugnados sejam realizados com utilização da tabela progressiva, já prevista na legislação de regência e na súmula nº 407 do Superior Tribunal de Justiça. 3- Com relação ao período analisado, não obstante a alegação ter sido limitado na inicial entre os anos de 2014 a 2018, observa-se na peça de ingresso que a própria parte sustenta que deve ser aplicado ao caso a prescrição decenal prevista no art. 205 do Código Civil, conforme já teria sido decidido pelo superior tribunal de Justiça no Resp. nº 1.113.403/RJ. 4- O laudo pericial apresentado às fls. 339/342 foi claro e objetivo, respondendo aos quesitos apresentados pelas partes de forma coerente e inclusive apresentando esclarecimentos às fls. 452/455. Assim, verificado que o laudo pericial responde satisfatoriamente aos quesitos indagados pelas partes, balizado na documentação constante dos autos e apresentando de forma objetiva e coerente conclusão sobre o objeto principal da lide posta em juízo, a regularidade da cobrança da tarifa de água e esgoto pela CESAN, não há como reconhecer a nulidade alegada. 5- O principal argumento trazido pela Apelante em sua peça inicial, de que a CESAN considerando as 21 unidades do Condomínio autor, no decorrer de 30 dias, caso o condomínio não ultrapasse o consumo registrado de 210m3, mesmo assim, a requerida efetuará a cobrança de 210m3, não condiz com a realidade apurada na perícia. Digo isso, pois, conforme se verifica na planilha constante das fls. 349/350, em vários meses constatamos faturamento referente a valores inferiores aos 210m3, como por exemplo nos meses de 02/2009 cujo faturamento foi referente a 196m3, mês 04/2009 de 203m3, mês 01/2012 de 197m3, mês 12/2012 de 196m3, dentre outros. Fato que se verifica, inclusive, em várias contas juntadas pelo próprio condomínio às fls. 32/80.
6- Em função do pedido reconvencional, o expert realizando seus cálculos tomando como base a tabela progressiva apurou que, no período analisado, houve cobrança a menor pela CESAN.

7- O c. STJ pacificou o entendimento, em sede de recurso julgado sob a sistemática dos repetitivos, de que é ilegal a cobrança de tarifa de água pela tarifa mínima multiplicada pelo número de economias quando existir um único hidrômetro no local. 8- Todavia, mesmo sendo reconhecido que a CESAN somente pode realizar a cobrança do serviço com base no consumo real aferido, inegável que em seus cálculos podem ser realizados com a utilização da tabela progressiva. Esse entendimento já se encontra sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, cujo enunciado de súmula nº 407 reverbera o entendimento de que é legítima a cobrança da tarifa de água fixada de acordo com as categorias de usuários e as faixas de consumo.
9- Não está caracterizada a ofensa à legislação consumerista alegada, art. 39, incisos V e X do CDC, pois, se a intenção do consumidor é pagar sua água pelo consumo efetivamente aferido afastando-se, portanto, do critério da estimativa , não pode rechaçar, também, a tarifa progressiva aplicada pela concessionária, sob pena de querer de beneficiar apenas do que há de melhor nos 2 (dois) métodos, o que não é admitido pela legislação e tampouco pela jurisprudência do STJ. 10- Apelação conhecida e improvida. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180231268, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/03/2022, Data da Publicação no Diário: 01/04/2022)

PEDIDO RECONVENCIONAL ATO JURÍDIDO PERFEITO VIOLAÇÃO INEXISTÊNCIA. [...]. 6 – Sustenta, também o apelante, de forma alternativa, que é impossível a cobrança de valores de faturas emitidas e pagas. Ora, em que pese a fundamentação da referida tese, não há como impedir que a recorrida, diante do resultado da prova técnica produzida nos autos, possa pleitear, mediante o pedido reconvencional, o valor total cobrado a menor na oportunidade em que se questionava o período controvertido entre as partes
7 – Assim o pleito de reforma da sentença neste ponto não deve ser acolhido, uma vez que além não ser ilícito ou que tenha violado o ato jurídico perfeito, nada impede que o consumidor seja cobrado dos valores a maior que possivelmente surgirem diante do novo parâmetro de cálculo para apuração do consumo tal como realizado na prova pericial.
[...]. (TJES – Recurso de Apelação nº 0026803.22.2018.8.08.0024, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, Julgado em 17/05/22)

Como se vê, a apuração pretérita por nova metodologia de cobrança não implica violação ao princípio do ato jurídico perfeito.

Sendo assim, a reforma da sentença, com o reconhecimento do direito da concessionária de adotar novo parâmetro de cálculo para apuração do consumo, a ser realizado em sede de liquidação de sentença, é medida que se impõe.

Do exposto, por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso

e a ele dou
provimento
para
julgar procedente o pedido reconvencional, remetendo para a liquidação a apuração do
quantum

debeatur
.

Ficam os ônus sucumbenciais invertidos, sendo os honorários fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico (§2° do art. 85 do CPC), a ser apurado em liquidação de sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator